Tribunal: STF
Processo: HC 222551
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Óbice de dupla supressão de instância. 4. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 5. Descabimento neste caso concreto. 6. Agravo regimental desprovido.